Tribunal: TJMT
Processo: 0004940-91.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004940-91.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DHIEGO DOS SANTOS (APELANTE), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DHIEGO DOS SANTOS - CPF: 049.903.721-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDUÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, RECONHECIMENTO DE “COLABORAÇÃO PREMIADA”, ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APREENSÃO DE 18KG DE MACONHA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR AUTORIZADA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – AUMENTO EM 2 (DOIS) ANOS E 7 (SETE) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE – NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – TRANSPORTE ADMITIDO PELO APELANTE – CONFISSÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 545 DO STJ – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA PARADIGMA DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – POSIÇÃO DO STJ – PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA EM TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – CONTRAPRESTAÇÃO PELA EMPREITADA CRIMINOSA – PAGAMENTO DE PASSAGEM E DESPESAS PESSOAIS – CONCURSO DE, AO MENOS, 7 (SETE) AGENTES – ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM ATIVIDADE/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ACÓRDÃO DO TJMT – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE “COLABORAÇÃO PREMIADA” – IMPOSSIBILIDADE – ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA I. PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – DESDOBRAMENTOS DA INVESTIGAÇÃO – DEGRAVAÇÃO DO APARELHO TELEFÔNICO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA – ARESTO DO TJMT – MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE MANTIDA – MENOR INTERMEDIADORA E RECEPTORA DA DROGA – SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – ÓBICE LEGAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

A apreensão de
18kg (dezoito quilos)
de maconha
autoriza a exasperação da pena basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

O aumento em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional, sobretudo ao se considerar
a natureza da droga, apreensão de quantidade inferior a 20kg (vinte quilos) e inexistência de outras substâncias entorpecentes (STJ,
HC 459101/RJ).

Se o apelante admitiu o tráfico de drogas e a confissão foi utilizada pelo juiz da causa como fundamento para embasar a condenação, deve ser reconhecia a respectiva atenuante,
nos termos da Súmula 545 do c. STJ.

O c. STJ firmou posição no sentido de que a aplicação de atenuantes, isoladamente, enseja a incidência da fração redutora paradigma de 1/6 (um sexto) para cada circunstância (HC 437157/RJ; HC 441341/SP).

O planejamento de transporte intermunicipal de considerável quantidade de maconha em transporte público coletivo, mediante contraprestação pela empreitada criminosa, pagamento de passagem e despesas pessoais, em concurso de, ao menos, 7 (sete) agentes – um “chefe”, um transportador e um intermediador entre dois fornecedores e dois receptores da droga –, indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP no 29702/2018), a elidir a figura privilegiada.

“[...] Para a incidência da “colaboração premiada”, o acusado deve admitir a sua participação no crime, colaborando de forma voluntária, seja na fase de investigação policial ou durante o processo criminal, frise-se, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do delito. [...] Perscrutando as provas produzidas em sede de inquérito policial e em juízo, evidencia-se que diferente do alegado pela defesa técnica do recorrente, o próprio não colaborou sobremaneira com a investigação policial e o processo criminal, máxime porque os desdobramentos que culminaram na prisão dos demais envolvidos no comércio malsão, foi obtido mediante a degravação dos dados contidos no aparelho telefônico apreendido (judicialmente autorizada), circunstância essa que não pode ser interpretada como colaboração por parte do réu para fins de aplicação de causa de diminuição. [...]”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça)

“
Para se aplicar a ‘delação’ premiada (art. 41, da Lei no 11.343/2006), não basta que o agente confesse o tráfico, mas que contribua efetivamente com a investigação criminal, atendendo a todos os requisitos legais pertinentes.
” (TJMT – AP no 78540/2017)

D
eve ser mantida a majorante do envolvimento de adolescente, na fração mínima de 1/6 (um sexto), se o próprio apelante admitiu que iria entregar a droga transportada à menor de idade
(TJMT, AP no 183293/2015).

A reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004940-91.2016.8.11.0025 – COMARCA DE JUÍNA

APELANTE(S):

DHIEGO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
DHIEGO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (Código
126025
), que o condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID
36802511
).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 2) admitiu o tráfico de drogas “
fazendo jus, portando, à atenuante

da confissão espontânea
”; 3) a menoridade relativa ensejaria a redução da pena, na segunda fase, em fração superior a 1/6 (um sexto); 4)
preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 5) faria jus à causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei no 11.343/2006, pois colaborou voluntariamente com “
as investigações, o que resultou na identificação dos demais co-autores, interrompendo, inclusive, a atuação de grande organização criminosa na região
”; 6) o envolvimento de criança ou adolescente não estaria comprovado, a justificar o afastamento da respectiva majorante.

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas e, consequentemente, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (ID
36802514
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do apelo (ID
36802518/ID 36802519
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas. I) Dosimetria : a) Pena base: Pretendida readequação da pena basilar, a fim de que seja fixada no mínimo legal, excluindo-se, para tanto, a valoração negativa da quantidade da droga – Inadmissibilidade – Escorreita a valoração realizada pelo magistrado de origem, vez que é legítima a exasperação da reprimenda de base com espeque na quantidade de droga, conforme dicção do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual deve ser mantida como desfavorável ao réu. b) Pena intermediária: b.1) Busca-se o aumento do quantum fixado em virtude do reconhecimento da atenuante menoridade relativa – Inviabilidade – O Código Penal não estabelece percentuais mínimo e máximo para a aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes, competindo ao julgador, de acordo com o seu livre convencimento, sopesar o quantum a ser aplicado. In casu, observa-se que o coeficiente aplicado - 1/6 - se apresenta dentro do parâmetro utilizado, não comportando, por isso, qualquer retificação, se o quantum diminuído atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. b.2) Almeja-se e reconhecimento e aplicação da atenuante na confissão espontânea – Inconcessibilidade – O réu não confessou que realizava o comércio da peste, cingindo-se em confessar tão somente a posse da droga apreendida. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 630, que preconiza o seguinte: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” c.) Terceira fase: pena final: c.1) Roga-se a concessão do benefício da redução de pena, no seu maior patamar, decorrente da 'Colaboração Premiada', prevista no art. 41 da Lei 11.343/06, ao argumento de que as informações declinadas pelo apelante foram determinantes para elucidação da investigação dos fatos e prisão de “quase uma dezena de traficantes” - Impossibilidade - Para a incidência da benesse em voga, o acusado deve admitir a sua participação no crime, colaborando de forma voluntária, seja na fase de investigação policial ou durante o processo criminal, frise-se, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do delito. Perscrutando as provas produzidas, evidencia-se que diferente do alegado pela defesa técnica do recorrente, o próprio não colaborou sobremaneira com a investigação policial e o processo criminal, máxime porque os desdobramentos que culminaram na prisão dos demais envolvidos no comércio malsão, foi obtido mediante a degravação dos dados contidos no aparelho telefônico apreendido, circunstância essa que não pode ser interpretada como colaboração por parte do réu para fins de aplicação de causa de diminuição. c.2) Da pretendida aplicação da minorante especial de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3, ao sustentáculo de que o réu preenche todos os requisitos exigidos para aplicação de tal benesse – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos exigidos na lei, em sua integralidade, para a concessão do benefício – Réu que se dedicava a atividades criminosas. c.3) Almejada extirpação da causa especial de aumento de pena do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas – Inviabilidade – “Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 sempre que criança, adolescente, ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação figurar como vítima do delito ou como coautor ou partícipe.” (STJ, HC 411.340/SP). d) Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inconcessibilidade – Não há como proceder a substituição da reprimenda privativa de liberdade por qualquer outra, porquanto, de pronto, não satisfeito o requisito objetivo do art. 44, inciso I, do CP, eis que a pena definitiva do acusado Dhiego foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 38318455)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e
não se verifica hipótese de extinção da punibilidade
(CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Na data de 22/11/2016, por volta das 16h35min, na Rua Victor Bernacz, n° 175, Bairro Module 01, nas proximidades da Secretaria de Obras, nesta comarca, o denunciado guardava/tinha em depósito, para fins de tráfico, cerca de 16 kg (DEZESSEIS QUILOS) de substância conhecida popularmente por "maconha”, que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Munida do informe de que o denunciado DHIEGO havia trazido da urbe de Cuiabá quantidade expressiva de entorpecentes a serem comercializados nesta Comarca de Juína e adjacências, a Policia Militar dirigiu-se a residência o denunciado, ocasião em que constatou a veracidade da notícia crime, eis que, após buscas autorizadas, foram localizados cerca de 16 (dezesseis) quilos de maconha, dividas em tabletes e na posse do mesmo.

O denunciado foi ‘contratado’ por terceira pessoa até o momento não identificada para transportar o entorpecente apreendido para esta urbe, onde entregou cerca de 06 (seis) quilos a adolescente Lorena Tamilli Rodrigues Demellas, menor responsável pela distribuição/comercialização do entorpecente, e os 10 (dez) quilos restantes o denunciado transportaria para o Município de Aripuanã/MT. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA conta DHIEGO DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei 11.343/2006 [...]”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 36802450)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal; 2) antecedentes: não há registro de maus antecedentes; 3) conduta social: nenhum apontamento significativo; 4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos; 5) motivos: próprios do crime; 6) circunstâncias: as consequências do crime são graves, pois foram apreendidos dezoito quilos de drogas, apresentando grandes danos à toda coletividade; 7) consequências: próprios do crime; 8) comportamento da vítima: inexistente, já que atinge a sociedade.

Considerando a quantidade da droga apreendida com o acusado (18 kg), VALORO a circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2a FASE:

INEXISTEM agravantes da pena.

RECONHEÇO a atenuante da menoridade, isso porque o acusado tinha menos de 21 anos de idade na época dos fatos, incidindo o disposto no art. 65, I, do CP, razão por que ATENUO a pena em 1/6, alcançando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

3a FASE:

Aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, pois comprovado que a pratica criminosa envolveu a adolescente Lorena, a qual tinha 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos (f. 13 dos autos sob o código n. 125455). Assim, AUMENTO a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Não há causas de diminuição, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, FIXANDO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. [...]”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID
36802511)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa ao considerar a apreensão de 18kg (dezoito quilos) de maconha em poder do apelante.

Essa quantidade de droga
autoriza a exasperação da pena basilar acima do mínimo legal, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 e entendimento do c. STJ (HC 532964/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.10.2019; AgRg no HC 550358/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 16.3.2020).

Todavia, o aumento em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional, sobretudo ao se considerar que a maconha
não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa.”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade – RDL – ESMARN – v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).

Ademais, a legalização da maconha, com controle estatal da comercialização e posse para uso, está se tornando, gradativamente, uma tendência mundial (TAFFARELLO, Rogério Fernando. Drogas: Falência do Proibicionismo e Altenativas de Política Criminal. São Paulo, 2009, REIS.

Eline Matos. A Trajetória Legal da C
annabis
na Espanha, no Uruguai e Nos Estados Unidos: Uma Análise da Regulamentação da Maconha à Luz da Corrente Ecossocialista, Salvador, 2017).

Sendo assim, redimensiona-se a pena basilar para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ao sopesar a natureza da droga, apreensão de quantidade inferior a 20kg (vinte quilos) e inexistência de outras substâncias entorpecentes (STJ,
HC 459101/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.10.2018).

Na segunda fase, preserva-se a atenuante da menoridade relativa, reconhecida na sentença, haja vista que o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade à época do fato (ID
36802528).

Quanto à atenuante da confissão espontânea,
verifica-se que o apelante admitiu, tanto delegacia de Polícia quanto em Juízo, ter sido contratado para buscar a maconha no Município de Cuiabá/MT, deixar 6kg (seis quilos) da droga no Município de Juína/MT, aos cuidados da adolescente Lorena Tamilli Rodrigues Demellas, e levar o restante para Aripuanã/MT (IDs
36802525 e 36802542).

A confissão foi utilizada, pelo juiz da causa, como fundamento para embasar a condenação (ID 36802511).

Logo, impõe-se reconhecer a referida atenuante, nos termos da Súmula 545 do c. STJ.

Registre-se que o c. STJ firmou posição no sentido de que a aplicação de atenuantes, isoladamente, enseja a incidência da fração redutora paradigma de 1/6 (um sexto) para cada circunstância (HC 437157/RJ – Relator: Min. Felix Fischer – 20.4.2018; HC 441341/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.5.2018).

Por efeito, totaliza-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sopesada a inexistência de circunstâncias agravantes (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o planejamento de transporte intermunicipal de considerável quantidade de maconha em transporte público coletivo, mediante contraprestação pela empreitada criminosa [apelante receberia a importância de R$ 500,00], pagamento de passagem e despesas pessoais, em concurso de, ao menos, 7 (sete) agentes – um “chefe”, um transportador e um intermediador entre dois fornecedores e dois receptores da droga –, indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP no 29702/2018 – Primeira Câmara Criminal – 27.9.2018).

Desse modo, revela-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado.

No que tange à “colaboração premiada”, prevista no art. 41 da Lei de Drogas, adotam-se os fundamentos da i. Procuradoria de Justiça Criminal para não reconhecê-la, ante o exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“A nova Lei Antitóxicos, no. 11.343/2006, prevê a colaboração premiada para o traficante de drogas que coopera com a justiça, em seu artigo 41:

‘O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.’

Como cediço, o instituto é utilizado pelo Estado brasileiro como política de combate à criminalidade, em especial aos grupos organizados.

Aceitando a proposta de ‘cooperar com a elucidação dos fatos’, o réu abre mão do direito ao silêncio e à ampla defesa, assegurados na Carta Magna, trai seus companheiros e se beneficia da sua própria perfídia ao obter uma atenuação em sua pena.

Para a incidência da benesse em voga, o acusado deve admitir a sua participação no crime, colaborando de forma voluntária, seja na fase de investigação policial ou durante o processo criminal, frise-se, na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do delito. [...]

Perscrutando as provas produzidas em sede de inquérito policial e em juízo, evidencia-se que diferente do alegado pela defesa técnica do recorrente, o próprio não colaborou sobremaneira com a investigação policial e o processo criminal, máxime porque os desdobramentos que culminaram na prisão dos demais envolvidos no comércio malsão, foi obtido mediante a degravação dos dados contidos no aparelho telefônico apreendido (judicialmente autorizada), circunstância essa que não pode ser interpretada como colaboração por parte do réu para fins de aplicação de causa de diminuição. [...]”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 38318455)

Nesse ponto, aplica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Para se aplicar a ‘delação’ premiada (art. 41, da Lei no 11.343/2006), não basta que o agente confesse o tráfico, mas que contribua efetivamente com a investigação criminal, atendendo a todos os requisitos legais pertinentes.
” (TJMT – AP no 78540/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.9.2017)

Em relação à majorante do envolvimento de adolescente,
deve ser mantida, na fração mínima de 1/6 (um sexto), pois o próprio apelante admitiu que iria entregar parte da droga transportada à Lorena
Tamilli Rodrigues Demellas, à época com 16 (dezesseis) anos de idade
(TJMT, AP no 183293/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.4.2016).

Por conseguinte, torna-se definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto diante da reprimenda imposta e quantidade de droga apreendida – 18kg de maconha –,
em contexto de tráfico intermunicipal
(CP, art. 33, § 2o, ‘a’; Lei no 11.343/2006, art. 42).

Sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a reprimenda superior a 4 (quatro) anos não autoriza essa pretensão por óbice legal (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020